Tribunal: STF
Processo: ARE 1246180
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento ao recurso de apelação  interposto pelo ora recorrido, mediante acórdão (eDOC 3, p. 175-181), assim ementado:
    “PENAL - APELAÇÃO - JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - CASSAÇÃO DA DECISÃO POR ESTE TRIBUNAL - NECESSIDADE - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA AS PROVAS PRESENTES NOS AUTOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Optando o Conselho de Sentença por uma das versões apresentadas, esta deve ser amparada pelo acervo probatório. 2. Havendo decisão manifestamente contrária à prova dos autos, deve a mesma ser cassada pelo Tribunal. 3. Recurso provido.” (eDOC 3, p. 173) 
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 3, p. 206-210).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 3, p. 215-226), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 3, p. 228-244).
    O 3º Vice-Presidente do TJ/MG não admitiu os citados RE (eDOC 3, p. 262-263) e REsp (eDOC 3, p. 259-260). 
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 3, p. 276-282) e do AREsp (eDOC 3, p. 268-274).
    O Relator, no STJ, ao julgar o AREsp 958.088/MG, conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento (eDOC 3, p. 310-316). Após, a Sexta Turma daquela Corte negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, mediante acórdão (eDOC 3, p. 338-347) transitado em julgado aos 20.11.2019 (certidão; eDOC 3, p. 353).
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação recursal não merece prosperar visto que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. No caso, frise-se que a absolvição se deu no quesito sobre autoria, e não a partir do terceiro quesito genérico (respostas aos quesitos; eDOC 3, p. 87).
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros.
    Cito, a propósito, precedentes desta Corte sobre o tribunal do júri: 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento’. (ARE 1.053.745 AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.5.2018; grifos nosssos) 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Tribunal do júri. Alegação de veredicto contrário às provas dos autos. Teses antagônicas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.190.495 AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.6.2019)
    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.168.648 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2019; HC 155.352 AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.4.2019; HC 173.582 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.4.2020; dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.259.330/SP, por mim relatado, julgado em 4.3.2020.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente